Tribunal: TJDFT
Processo: 0738903-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738903-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KLEBER BORGES MARTINS FERREIRA EMBARGADO: MANOEL JORGE RIBEIRO ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Kleber Borges Martins Ferreira em face da r. decisão deste Relator (ID 67821067) que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto, em razão da perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte, julgou prejudicado o Agravo Interno. Nas razões do recurso integrativo (ID 68108722), o Embargante alega, em resumo, que a r. decisão ora impugnada está eivada de omissão, uma vez que a matéria impugnada no Agravo Interno referente a honorários advocatícios deve ser analisada pelo órgão colegiado, conforme dispõe o art. 1.021, §2o, do CPC/15. Sustenta, ainda, erro procedimental no reconhecimento da perda do interesse recursal, porquanto o agravo interposto discute matéria de ordem pública sobre eventuais equívocos nos cálculos dos honorários advocatícios e, por isso, deve ser apreciada. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios, a fim de sanar os vícios apontados. A parte Embargada apresenta contrarrazões, em que suscita preliminar de violação à dialeticidade e, no mérito, pugna pelo não provimento do recurso e pela aplicação da multa descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC/15 (ID 68120222). É o relatório. Decido. O Embargado alega violação ao princípio da dialeticidade recursal, sob o fundamento de que o recurso de Embargos de Declaração não impugna especificamente os fundamentos da decisão impugnada. Em análise ao recurso integrativo do Embargante, verifica-se que ele contém os fundamentos de fato e de direito que embasam o pedido de integração da decisão proferida por esta Relatoria. Rejeito, portanto, a preliminar. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. No caso dos autos, não se vislumbra o vício apontado pelo Embargante. A r. decisão impugnada consignou de forma expressa, clara e coerente que o Agravo de Instrumento não deve ser conhecido quando constatada a perda superveniente do interesse recursal do Recorrente (ID 67821067). Mencionou-se que há nos autos de origem sentença extintiva do processo de execução, bem como comprovação de ato do Recorrente incompatível com a vontade de recorrer. Registrou-se que o não conhecimento do Agravo de Instrumento tem por consequência a prejudicialidade do Agravo Interno. O art. 932, III, do CPC/15, o qual foi descrito na decisão embargada, possibilita expressamente que o Relator monocraticamente não conheça de recurso prejudicado, o que se verifica na hipótese em análise. Nesse contexto, infere-se inexistir omissão na r. decisão impugnada. Na verdade, o que almeja a parte Embargante é modificar a decisão, objetivo para o qual não se destina o recurso ora manejado. Portanto, não configuradas as hipóteses insertas no artigo 1.022 do CPC/15, inviável prover os Aclaratórios. E, em relação à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC/15, não vislumbro o caráter manifestamente protelatório deste recurso, requisito exigido pela norma. O c. STJ, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assim dispôs sobre esse intento na oposição dos embargos de declaração, verbis: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA DO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. IMPROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, fixa-se a seguinte tese: "Caracterizam-se como protelatórios os embargos de declaração que visam rediscutir matéria já apreciada e decidida pela Corte de origem em conformidade com súmula do STJ ou STF ou, ainda, precedente julgado pelo rito dos artigos 543-C e 543-B, do CPC." 2.- No caso concreto, houve manifestação adequada das instâncias ordinárias acerca dos pontos suscitados no recurso de apelação. Assim, os Embargos de Declaração interpostos com a finalidade de rediscutir o prazo prescricional aplicável ao caso, sob a ótica do princípio da isonomia, não buscavam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, requisitos indispensáveis para conhecimento do recurso com fundamento no art. 535 do Cód. Proc. Civil, mas rediscutir matéria já apreciada e julgada na Corte de origem, tratando-se, portanto, de recurso protelatório. 3.- Recurso Especial improvido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, nega-se provimento ao Recurso Especial.” (REsp 1410839/SC, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 22/05/2014). Nesse sentido, para a incidência da multa, deve ser manifesta a intenção de retardar a marcha processual, o que ainda não se configura na hipótese. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator